Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745440-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENICE DE CASSIA SILVA DESPACHO Considerando que o recurso veio desprovido de qualquer cópia ou indicação que possibilitasse a identificação do ato recorrido, intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, a ID do ato judicial agravado. No mesmo prazo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, manifeste-se acerca da tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator